Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-14.2010.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001432-14.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (EMBARGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXECUTAR O TÍTULO JUDICIAL –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

- Está bem claro no voto que
a
empresa especializada Real Brasil Consultoria, Perícias, Auditorias E Avaliações não foi nomeada para liquidar a sentença, e sim para dizer se os argumentos vertidos na Impugnação ao Cumprimento de Sentença eram procedentes ou não.

- Não há omissão no julgado combatido. Na espécie,
está incontroverso que o Embargante requereu o desarquivamento do processo em 06/04/2015, protocolizou pedido (equivocado) de Liquidação de Sentença em 09/12/2016 e de Cumprimento de Sentença em 31/08/2017, quando já havia operada a prescrição trienal, contada do trânsito em julgado (24/07/2013).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0001432-14.2010.8.11.0037)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Airton Perera
em virtude do acórdão proferido no ID 118444461 alegando omissão do julgado.

Alega que o Colegiado deixou de se manifestar sobre os seguintes pontos: (i) sentença é ilíquida, (ii) inocorrência da prescrição face à iliquidez do título judicial, (iii) o prazo prescricional em caso de cumprimento de sentença
é decenal ou quinquenal
; (iv) inaplicabilidade do REsp n° 1.361.730, julgado sob o rito dos repetitivos, por ofensa à coisa julgada e por ser distinto do caso concreto; (v) superação do mencionado precedente; (vi) inaplicabilidade do REsp 1.361.730 (tema 919) e do Verbete de Súmula 150 do STF ao caso.

Na visão do Embargante, o processo está na fase processual de liquidação se sentença, e não de cumprimento de sentença, já que a sentença é ilíquida, tanto que a Juíza da causa determinou que fosse realizada perícia contábil, já que o
quantum
é incerto.

Nesse toar, o Embargante, mais uma vez, sustenta que o Juiz alterou a fase processual
de
cumprimento de sentença
para
liquidação de sentença.

Mais adiante, sustenta que não há falar em prescrição trienal, não sendo o caso de
aplicação do REsp 1.361.730 (tema 919) e do Verbete de Súmula 150 do STF, pois, renitente, insiste que o montante devido pelo Embargante está em fase de apuração, não sendo o caso de reconhecer a perda da chance de executar a sentença pelo decurso do prazo prescricional.

Novamente, o Embargante sustenta a tese de que o prazo prescricional tem início
somente depois de
encerrada a fase de liquidação de sentença, e que o Embargado agiu com má-fé ao suscitar tal prejudicial após o trânsito em julgado, posto que também poderia ter formulado o pedido de liquidação da sentença, nos termos do artigo 509 do CPC.

De modo alternativo, repete que a prescrição aplicável ao caso é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil ou o quinquenal previsto no art. 206, § 5.º, do mesmo
Codex
. Assim, considerando que o trânsito em julgado se operou em 05/07/2013 e o pedido de liquidação de sentença foi feito em 09/12/2016, diz que não há falar em prescrição.

Assegura, novamente, a inaplicabilidade do REsp Repetitivo n.º 1.361.730 (Tema 919) e do Enunciado Sumular n.º 150 do STF ao caso concreto, já que a sentença proferida na ação de conhecimento foi ilíquida.

Firme nesses argumentos, o Embargante requer a reforma da sentença.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo das ilações do Embargante com o acórdão invectivado, não verifico a ocorrência da omissão à luz do art. 1.022 do CPC, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, o Embargante não
visa o esclarecimento ou a integração da decisão colegiada, mas sim a sua reversão, o que não é permitida pela via judicial eleita.

É importante não perder de vista que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos, tratando-se, repito, de mera pretensão de revisar o que está decidido.

Relembrando o caso concreto,
em 05/03/2010, o Embargante ajuizou em face do Embargado a
Ação de Repetição de Indébito com o escopo de ser reembolsado nos expurgos inflacionários abusivos que foram cobrados (e pagos) n
a

Cédula Rural Hipotecária n.º 88/00217-9, emitida em 16/08/1988.

Em síntese, pediu
o recebimento de 27,56% sobre o saldo devedor no mês de maio/1989 (Plano Verão) e 43,04% sobre o saldo devedor de março/1990 (Plano Collor I).

Ao prolatar a sentença, o Juiz da causa acolheu, em parte, os pedidos iniciais. Condenou

o Banco Embargado

à
repetição de indébito, na forma simples, da
diferença
entre o índice monetário aplicado
entre janeiro a maio de 1989
(70,28%) e o devido
(42,72% - IPC
), correspondente a 27,56% (Plano Verão), bem como a
diferença
entre o índice monetário cobrado em março de 1990 (84,32%) e o correto (41,28% - BTNF), correspondente ao percentual de 43,04% (Plano Color I).

Segundo o ato sentencial, o valor devido ao mutuário rural deverá ser repetido mediante os idênticos encargos fixados no contrato. Além disso, os juros moratórios devem ser calculados a partir da citação e a correção monetária da data do efetivo pagamento até a data da restituição. Por fim, o Embargado foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

No título judicial ficou expressamente consignado que, transitado em julgado, deveria ser aguardado o prazo de 15 (quinze) dias para eventual pedido de
cumprimento de sentença
; do contrário, determinou-se o arquivamento com baixa na distribuição.

O trânsito em julgado operou-se
em
24/03/2013
,
e o processo foi arquivado. Passados 03 (três) anos e 09 (nove) meses, ou seja, em
09/12/2016
, o Embargante requereu a
Liquidação de Sentença
na forma do art. 509 do CPC, com nomeação de perito para apuração do
quantum
, porque, na sua visão, a sentença é ilíquida.

A despeito disso, o Juiz indeferiu o pedido de liquidação por arbitramento e a nomeação do
E
xpert
, tendo fundamentado que
a sentença já contém todos os parâmetros contábeis para a elaboração do cálculo. Em suma, c
oncedeu ao Embargante 15 (quinze) dias para instruir o requerimento de
Cumprimento de Sentença
.

Recordo que o Embargante atendeu à determinação acima somente em
31/08/2017
, ou seja, depois de transcorridos mais de 06 (seis) meses da ordem judicial. Na oportunidade,
pediu
o
Cumprimento de
Sentença
na forma do art. 523 e seguintes da Lei de Ritos, juntou a memória de cálculo e requereu a intimação do Embargado para pagar, voluntariamente, a importância de R$ 19.008.136,20 (dezenove milhões, oito mil, cento e trinta reais e vinte centavos), sendo esta a quantia que reputava correta.

Em sede de
Impugnação, o Embargado suscitou excesso de execução e, como parâmetro, trouxe
seus cálculos explicando que a quantia devida é R$ 67.448,97 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Diante dos argumentos apresentados pelo Embargado, o Juiz singular consignou que a prova pericial é pertinente e, por isso, nomeou o perito, que apresentou laudo pericial no ID. 110837037, cujo teor fora impugnado pelas partes (ID. 110837038 e ID. 110837038).

A despeito disso, o Embargado suscitou a
prescrição trienal
da pretensão executiva,
a qual foi
rechaçada pelo Embargante que sustentou, a partir de então, a tese de que o processo se encontrava na fase de liquidação. Esta conclusão não fora aceita pelo Julgador Singular que, em 30/03/2021, reconheceu a prescrição trienal e julgou extinto o feito, condenando o Embargante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da causa.

Ao examinar o apelo interposto pelo Embargante, o voto condutor desta Relatora foi claro ao dispor a sentença prolatada em 02/06/2013 é expressa no sentido que cabia ao mutuário rural pedir o cumprimento de sentença, já que o valor poderia ser apurado por simples cálculo aritmético.

Foi explicado que
a decisão de 1º grau que analisou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (proferida em 16/08/2018),
não houve
modificação da fase processual
de
cumprimento
para
liquidação de sentença. O que existiu, na verdade, foi a necessidade superveniente de se apurar a veracidade dos argumentos apresentados pelo Embargado (excesso de execução). E a única maneira de esclarecer essa situação era mediante o laudo contábil do Juízo.

Observa-se que

a
empresa especializada Real Brasil Consultoria, Perícias, Auditorias E Avaliações não foi nomeada para liquidar a sentença, e sim para dizer se os argumentos vertidos na Impugnação ao Cumprimento de Sentença eram procedentes ou não.

Repito, a perícia contábil determinada na fase de
Cumprimento de Sentença
foi deferida em razão dos argumentos relevantes vertidos pelo Banco na
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
quanto ao equívoco do Embargante na elaboração do cálculo e, sobretudo na utilização dos encargos moratórios. Logo, é inconteste que o processo se encontra na fase do Cumprimento de Sentença.

Lado outro, quanto ao prazo prescricional para requerer o
Cumprimento de Sentença
, foi esclarecido, de maneira didática, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, por meio de o Verbete Sumular 150, no sentido de que
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Já o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação de Repetição de Indébito relativas a cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 919 (Resp Repetitivo 1.361.730), assim decidiu:
"A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de
três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002
, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal".
(REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/08/2016
, DJe 28/10/2016).

Foi esclarecido que tanto a distribuição da ação de conhecimento (05/03/2010), quanto o trânsito em julgado da sentença (24/07/2013) ocorreram na vigência do Código Civil de 2002, não sendo o caso de aplicação da regra de transição do artigo 2.028 do CC.

Repetido isto, é óbvio que as ilações do Embargante de que, ao caso, aplica-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil ou o quinquenal previsto no art. 206, § 5.º, do mesmo
Codex,
não merecem prosperar.

Na verdade, está incontroverso que o Embargante requereu o desarquivamento do processo em 06/04/2015, protocolizou pedido (equivocado) de Liquidação de Sentença em 09/12/2016 e de Cumprimento de Sentença em 31/08/2017, quando já havia operada a prescrição trienal, contada do trânsito em julgado (24/07/2013).

Diante desse cenário, evidente que o
Cumprimento de Sentença
proposto pelo Apelante em 31/08/2017 ocorreu após o prazo trienal do art. art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

Logo, nada há para ser complementado ou aclarado, razão porque
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022